Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-31.2018.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INÚMERAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais a competência territorial, em regra, é fixada pelo domicílio do Réu, ou a critério do Autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, nos termos do art. 4 o, I, da Lei 9.099/95. Assim sendo, possuindo a empresa Recorrida estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal na cidade de Barra do Bugres/MT, torna-se competente o juízo daquela comarca para a análise da demanda.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrido FRANCISCO DOS SANTOS postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, algumas vezes por até 04 (quatro) dias consecutivos, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).
3. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a propriedade do consumidor tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.
4. É dizer, não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia por todo o período alardeado na exordial.
5. Nota-se que as únicas provas foram carreadas à impugnação e são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública - prints do site da ANEEL e lista de anotações de protocolos de atendimentos, em que utilizam os mesmos números de reclamações administrativas, situação esta que afasta verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.
6. A pretensão autoral está embasada em informações aleatórias e reclamações perpetradas por outros usuários, inexistindo, como dito, qualquer dado concreto que indique tenha a consumidora suportado também a falha na prestação dos serviços.
7. A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente prova testemunhal, no entanto não fora pleiteado pelo consumidor a designação de audiência de instrução e julgamento.
8. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
9. Sentença reformada.
10. Recursos conhecidos e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000913-31.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 411.839.911-34 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o
Recorrid
o

FRANCISCO DOS SANTOS
postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, algumas vezes por até 04 (quatro) dias consecutivos, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa
concessionária
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada,
a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
requer a
reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem
a título de danos morais
, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados à apreciação, entende por divergir do voto da Relatora para o fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e fixou indenização por dano moral por constantes interrupções e oscilações no serviço, consoante as considerações que passa a fazer.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recuso deve ser desprovido a fim de manter a sentença, posto que restou comprovada a constante oscilação e interrupção do serviço de energia elétrica, fato comprovado por inúmeros (total de 82) protocolos indicados, com os respectivos prazos de duração da privação do serviço de prazos de demora no restabelecimento.

Aliás, tal fato fora devidamente considerado pelo magistrado de origem que assim fundamentou na sentença:

Analisando os fatos e documentos contidos no processo, e as alegações da parte reclamante, e dos vários outros consumidores que residem na região, da oscilação de energia pelo período de até 04 (quatro) dias, entendo que os fatos realmente ocorreram na forma narrada na inicial.

Não bastasse isso, a parte reclamante colacionou aos autos diversos protocolos de reclamações realizadas perante a empresa de energia elétrica, dados estes que são do domínio da requerida, não se podendo falar em fato novo.

Vejamos algumas das reclamações trazidas na impugnação:

“22/04/18 - Prot.: 48546246(digital) e 48546251 Ficamos 8 horas sem energia.

19/12/19 Muita oscilação, quedas bruscas da energia, mas não foi possível comunicar a Energisa, pelo fato do fone estar sem serviço. Ficamos sem energia por 4 horas e 33 minutos.

24/01/19 - Prot.: 54691081(digital), 54691082 e 54702962 Muita oscilação e quedas bruscas da energia. Ficamos sem energia por 13 horas.

26/02/19 - Prot.: 55513867 (digital), 55515708 e 55515794 (digital). Ficamos sem energia por 11 horas.

26/03/19 - Prot.: 56098397(digital). O dia todo com oscilações e quedas bruscas da energia. Pelo fato do telefone estar sem serviço, conseguimos contato com a energisa após estar sem energia há 7 horas. Ficamos sem energia por 09 horas e 20 minutos. Período longo sem energia, mas ninguém da Energisa entrou em contato para saber se estávamos sem energia.

26/03/19 - Prot.: 56114491 (digital), 56114654 (digital), 56114739 (digital) e 56115131 (digital) Após retorno da energia, continuou as oscilações e quedas da energia Ficamos uma hora sem energia. Ao retornar a energia continuou as oscilações e quedas bruscas da energia.

06/04/19 - Prot.: 56367167(digital), 56367862(digital) 56367901, 56372584(digital) Ficamos sem energia por 24 horas e 30 minutos.

19/07/19 - Prot.: 58490060(digital). Reiterando a falta de energia informada pelo Prot.: 58483396(digital) de 18/07/19. Ficamos por 27 horas sem energia. Período tão longo sem energia e ninguém da Energisa entrou em contato para saber se estávamos sem energia.”

Certo que a indisponibilidade do serviço pelo período relatado na inicial, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de serviço essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia esteve suspensa.

Em assim sendo, entendo que o consumidor, por mais que não tenha indicado, quais dos protocolos efetivamente são relativos à sua UC e quais são relativos a UCs de outros moradores da região, comprovou os fatos constitutivos de seu direito, em especial porque a parte promovida, em defesa genérica, alega que os fatos ocorreram por conta de más condições climáticas na região, ou seja, por caso fortuito e força maior, bem como sustenta que restabeleceu o serviço em prazo razoável, sem nada comprovar ou desconstituir os protocolos indicados.

Outrossim, destaco que no âmbito das Turmas Recursais há precedentes que reconheceram tais protocolos e mantiveram a condenação da origem, por se tratar de falha comprovada no caso concreto e, ainda, por toda a região conforme as várias ações propostas. Cito tais precedentes:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATO COMPROVADO DIANTE DA VASTA RELAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ANTENDIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei no 9.099/95, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu.

2. A parte reclamante ajuizou a presente ação sustentando que reside no
Distrito de Currupira/Capão Verde em Barra do Bugres-MT
, e que nos meses anteriores ao ajuizamento da ação ocorreu reiterada oscilação de fornecimento de energia elétrica na localidade.

3. A empresa reclamada em sede de contestação, alega que ao contrário do que afirma o requerente, nunca houve qualquer falta de energia no local que se encaixe na descrição feita na inicial, ou ainda se ocorreu, foi devido à fato da natureza. Aduz que promove na região diversas ações de melhorias na rede de distribuição. Pugna ao final, improcedência da inicial.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

5. Os 108 protocolos de atendimento confirmam as constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto a demora para o restabelecimento dos serviços, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

6. Quantum indenizatório que não merece ser alterado, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

7. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação e não do evento danoso.

8. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

9. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000933-22.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATO COMPROVADO DIANTE DA VASTA RELAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ANTENDIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei no 9.099/95, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu.

2. A parte reclamante ajuizou a presente ação sustentando que reside no
Distrito de Currupira/Capão Verde em Barra do Bugres-MT
, e que nos meses anteriores ao ajuizamento da ação ocorreu reiterada oscilação de fornecimento de energia elétrica na localidade.

3. A empresa reclamada em sede de contestação, alega que ao contrário do que afirma o requerente, nunca houve qualquer falta de energia no local que se encaixe na descrição feita na inicial, ou ainda que tenha ocorrido, foi devido à fato da natureza. Aduz que promove na região diversas ações de melhorias na rede de distribuição. Pugna ao final, improcedência da inicial.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

5. Os 108 protocolos de atendimento confirmam as constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica
, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto a demora para ocorrer o restabelecido dos serviços, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

6. Quantum indenizatório que não merece ser alterado, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

7. SENTENÇA MANTIDA.

8. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO

(N.U 1000929-82.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Com efeito, entendo que os fatos constitutivos de direito foram devidamente comprovados e que, na inversão do ônus da prova, a parte promovida não apresentou fatos extintivos, modificativos e/ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, de modo que, no entender desta magistrada, a sentença deve ser mantida.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto da Relatora e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto e manter a sentença proferida, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021